Tribunal: TJSP
Processo: 2236509-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora portadora de "TEA". Indicação de terapia multidisciplinar pelo método MIG (psicologia, fonoterapia, musicoterapia, terapia ocupacional e psicomotricidade). Pedido de tutela de urgência indeferido. Agravo de instrumento interposto pela requerente. Acolhimento. Pretensão amparada na Resolução Normativa n° 566/2022 da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora portadora de "TEA". Indicação de terapia multidisciplinar pelo método MIG (psicologia, fonoterapia, musicoterapia, terapia ocupacional e psicomotricidade). Pedido de tutela de urgência indeferido. Agravo de instrumento interposto pela requerente. Acolhimento. Pretensão amparada na Resolução Normativa n° 566/2022 da ANS. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Impossibilidade de espera da instrução processual. Precedentes da Câmara. Decisão reformada. Agravo provido.